Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, declarando a existência de convivência entre a autora e o falecido no período de janeiro de 1996 até 3/1/2022, data do óbito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve união estável entre a autora e o falecido até a data do falecimento, diante da alegação de separação de fato anterior e da existência de medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável é reconhecida como entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei n. 9.278/1996 e do art. 1.723 do CC, exigindo convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.
4. A prova documental e testemunhal demonstrou convivência entre a autora e o falecido até o óbito, quando estavam juntos no Estado do Rio de Janeiro.
5. A medida protetiva deferida em agosto de 2021 não se mostra suficiente para descaracterizar a união estável, diante da reaproximação comprovada.
6. A alegação de conluio entre a autora e o corréu não foi comprovada, sendo insuficiente para afastar o conjunto probatório que confirma a união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A união estável pode ser reconhecida post mortem quando demonstrada convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família até o falecimento. 2. A existência de medida protetiva não afasta, por si só, a configuração da união estável, especialmente quando seguida de reaproximação do casal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; Lei n. 9.278/1996, art. 1o; CC, art. 1.723; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.